Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705718-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO MENESES, FLAVIO DALLA ROSA AGRAVADO: LE CLUB RESIDENTIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ARAUJO MENESES e OUTRO contra decisão proferida nos autos no 0723855-32.2023.8.07.0020, instaurado em seu desfavor por LE CLUB RESIDENTIEL, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada PROJETO 21 CONSTRUÇÕES LTDA – ME para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos seus sócios, ora agravantes. Em suas razões recursais (Id 68880338), os agravantes requereram a gratuidade da justiça, porém, intimados a comprovar a hipossuficiência, quedaram-se inertes, de forma que a decisão Id 70968111 lhes indeferiu a benesse, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certificado nos Ids 71540389/71540390, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo estipulado. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. Uma vez que os agravantes não comprovaram a juntada do preparo, ainda que oportunizado, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade do agravo manejado. Nesse contexto, sendo deserto o presente recurso, impõe-se o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora